Tribunal: TJSP
Processo: 2196473-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2196473-61.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante THIAGO PREZIA CARNEIRO, é embargado REFLEM PARTICIPAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196473-61.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 12461
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2196473-61.2019.8.26.0000/50001
Comarca : São Bernardo do Campo
Embargante: Thiago Prezia Carneiro
Embargada : Reflem Participações Ltda
Voto no 12.461
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Mero
inconformismo. Prequestionamento. Desnecessidade, nos termos
do artigo 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
prolatado às fls. 28/32 que, por unanimidade, deram provimento ao agravo
interno interposto pela embargada.
Sustenta haver omissão e obscuridade na decisão
embargada, por entender que o artigo 833 em seu § 2o do Código de Processo
Civil ao citar a expressão “prestações alimentícias” não quis se referir a todo
e qualquer crédito de natureza alimentar, mas tão somente a prestações
oriundas de direito de família, caso contrário, o legislador se referiria a verbas
de natureza alimentar ao invés de prestações alimentícias. Prequestiona a
matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando houver
obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o qual deveria
haver pronunciamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196473-61.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 12461
3
Contudo, não há omissão ou obscuridade a ensejar a
declaração pretendida.
O acórdão embargado transmitiu, de forma clara e
inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os argumentos apresentados pelo embargante em
nada alteram o desfecho do agravo de instrumento, especialmente porque
deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem
sanados.
Todos os temas relevantes para a solução das
questões discutidas no recurso foram enfrentados pelo julgado.
Conforme constou no v. acórdão:
“O C. Superior Tribunal de Justiça reconhece a
natureza
alimentícia
dos
honorários
advocatícios,
contratuais
ou
sucumbenciais e, desse modo, é possível a penhora de verbas remuneratórias
para a satisfação do crédito a eles pertinente.” (fls. 30).
Assim, inexistem vícios na decisão embargada.
Na verdade, o embargante não se conforma com a
decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado
por meio destes embargos, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
Contudo, se discorda do raciocínio exposto no
acórdão impugnado, caberá ao embargante se valer dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita via
destes embargos.
Cumpre observar que “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RJTJESP 115/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196473-61.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 12461
4
Nesse sentido, confira-se precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta,
responder
questionários postos
pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura
(...) “é certo que o julgador não se vê obrigado a examinar e
se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica sustentada
pelas partes, sendo suficiente que a decisão prolatada seja
revestida da necessária fundamentação, o que no caso foi
sobejamente atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Dessa forma, devem ser rejeitados os embargos.
A propósito, confiram-se precedentes desta C.
Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Rediscussão
- Mero inconformismo - Caráter infringente - Rejeição”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000, rel. Des. Coelho Mendes,
j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado respaldada
inclusive em precedente deste Tribunal de Justiça -
Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter
infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000, rel. Des. Mendes Pereira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196473-61.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 12461
5
j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se do exame do
Acórdão que a questão suscitada nestes embargos a respeito
da multa por litigância de má-fé foi devidamente examinada
no julgamento - Além disso, são reiterados os fundamentos já
apresentados nos autos, visando à reapreciação da questão,
para o que se não afigura adequada a via escolhida, diante
do que estatui o art. 535 do CPC - Embargos rejeitados”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 0189309-51.2011.8.26.0100/50000, rel. Des.
Luiz Arcuri, j. em 16/02/2016).
Ainda, os deste E. Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE
Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC - Hipótese
em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da
matéria Vedação - Omissão, contradição ou obscuridade
inocorrentes - Embargos de declaração rejeitados” (TJSP,
24a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000, rel. Des. Salles Vieira, j.
em 20/02/2014).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Inocorrência.
Mero
inconformismo com o acórdão que não conheceu dos
embargos infringentes. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001, rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO
Embargos de declaração

Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196473-61.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 12461
6
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. 1. Inocorre,
no caso, omissão, obscuridade ou contradição na decisão
embargada. 2. Os embargos declaratórios, a bem da
verdade, apresentam nítido caráter infringente devendo ser,
por isso, rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, rel. Des. Melo Colombi,
j. em 28/03/2016).
Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento,
não há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a
interposição de novos recursos às instâncias superiores, até mesmo em razão
do que dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator